Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722043-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GONCALVES CAMPOS AGRAVADO: SERGIO ADRIAN CORDOBA, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se os agravados SERGIO ADRIAN CORDOBA e PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO a fim de que tomem conhecimento acerca do presente Agravo de Instrumento. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator